Tribunal: TJSP
Processo: 1040394-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Funcionária inativa. Direito de ser mantida no plano de saúde coletivo, nos termos do art. 31, Lei no 9.656/98. Inexistência, por outro lado, de direito adquirido ao modelo de custeio. Celebração de novo contrato com a operadora, com cobrança de mensalidades de acordo com a faixa etária, além de coparticipação de 25%. Novo plano para funcionários ativos e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Funcionária inativa. Direito de ser mantida no plano de saúde coletivo, nos termos do art. 31, Lei no 9.656/98. Inexistência, por outro lado, de direito adquirido ao modelo de custeio. Celebração de novo contrato com a operadora, com cobrança de mensalidades de acordo com a faixa etária, além de coparticipação de 25%. Novo plano para funcionários ativos e inativos. Não cabimento da pretensão da autora de ser mantida no antigo plano. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040394-33.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLANGE
WILKE DO AMARAL PRICOLI, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040394-33.2017.8.26.0100 - 2
Apelação Cível no 1040394-33.2017.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Solange Wilke do Amaral Pricoli
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível
Processo de Origem: 1040394-33.2017.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Sang Duk Kim
VOTO no 14925
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Funcionária
inativa. Direito de ser mantida no plano de saúde coletivo, nos
termos do art. 31, Lei no 9.656/98. Inexistência, por outro lado, de
direito adquirido ao modelo de custeio. Celebração de novo
contrato com a operadora, com cobrança de mensalidades de
acordo com a faixa etária, além de coparticipação de 25%. Novo
plano para funcionários ativos e inativos. Não cabimento da
pretensão da autora de ser mantida no antigo plano. Sentença
mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não
provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 277/281, cujo relatório fica adotado. Pela
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, ressalvada a
justiça gratuita.
Os embargos de declaração opostos pela autora (fls.
283/287) foram rejeitados (fls. 288).
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
290/306),
sustentando, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde coletivo
empresarial operado pela ré, na condição de funcionária inativa da empresa
PRODESP, e, em março de 2017, recebeu comunicado informando que o custo
do plano seria alterado em razão de suposta nova contratação, passando de
R$878,82 para R$2.505,74. No entanto, não se trata de nova contratação de
plano de saúde, mas de renovação do contrato, sendo que o aumento substancial
do valor da mensalidade afronta o Código de Defesa do Consumidor. A apelante
tem direito adquirido à manutenção do contrato de plano de saúde vigente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040394-33.2017.8.26.0100 - 3
quando da sua saída da PRODESP. Os contratos coletivos de plano de saúde
são costumeiramente por prazo indeterminado, e autorizar o aumento praticado
pela ré significa entender que contratos desta natureza podem ser revistos a seu
bel prazer. Ademais, aumentos abusivos das mensalidades a maiores de 60 anos
ofendem o Estatuto do Idoso. Requer a reforma da sentença, a fim de que a
apelada seja compelida a assegurar à apelante a permanência como beneficiária
no contrato originário mantido com a ex-empregadora, nas mesmas condições de
cobertura assistencial e de preço.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.
310/327).
Regularmente processado o recurso, sem preparo,
pois a recorrente é beneficiária da justiça gratuita (fls. 55).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É incontroverso que a autora trabalhou na empresa
PRODESP no período de 28/05/1973 a 14/04/2005 (fls. 30) e, após a demissão
sem justa causa, optou por continuar no plano de saúde coletivo empresarial,
conforme artigo 31 da Lei 9.656/98.
Alega a requerente que, até fevereiro de 2017, arcava
com a mensalidade no valor de R$878,82, referente ao plano “700 Nacional
Blue”, mas recebeu comunicado informando que, em razão da nova contratação
de plano de saúde, o valor seria alterado para R$2.505,74 a partir de março de
2017 (fls. 35/36).
Assim, pretende sua manutenção no contrato anterior,
mediante pagamento do preço anteriormente cobrado.
Em que pese o direito da requerente de ser mantida no
plano de saúde coletivo empresarial, não existe direito adquirido à modalidade de
custeio do plano. Nesse sentido, confira-se:
“(...) 2. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa
ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do
vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). Os valores de contribuição,
todavia, poderão variar conforme as alterações promovidas no plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040394-33.2017.8.26.0100 - 4
paradigma, sempre em paridade com os que a ex-empregadora tiver que
custear.
Precedente.
3. Por "mesmas condições de cobertura assistencial"
entende-se mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de
acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado
para os empregados ativos (art. 2o, II, da RN no 279/2011 da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de
custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para
evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja onerosidade
excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso (...)”. (STJ; RESp n.
1.479.420; Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva; Data do julgamento:
01/09/2015).
No caso, a ex-empregadora celebrou novo contrato
com a ré, com vigência a partir de 01/03/2017, com cobrança de mensalidade de
acordo com a faixa etária do beneficiário e coparticipação de 25%. Tal contrato
passou a viger tanto para funcionários ativos, quanto para inativos (fls. 35/36).
Ademais, como bem decidiu a r. sentença, “a autora
não comprovou alteração significativa no tocante à rede de atendimento e da
abrangência entre o plano anterior e aquele oferecido pela ré como equivalente.
O downgrade realizado pela autora para fins de enquadramento em apólice de
categoria inferior adveio da opção da demandante em mudar o padrão do produto
mediante contraprestação correspondente, a qual não se confunde com qualquer
redução de cobertura assistencial promovida arbitrariamente pela requerida” (fls.
278).
Portanto, não há que se falar em manutenção da
autora no plano anterior, inclusive porque este plano deixou de existir após a
nova contratação.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante a sucumbência e o não provimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído à causa,
ressalvada a gratuidade de justiça.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040394-33.2017.8.26.0100 - 5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora